Tribunal: TJMT
Processo: 1058698-93.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058698-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX MOREIRA DA SILVA - CPF: 035.060.151-84 (RECORRIDO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO E COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO PRIMEVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ANOTAÇÕES POSTERIORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

2. A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

3. Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

4. Necessária a redução do
quantum
indenizatório.

5.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento

explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento

implícito).

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenou a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1058698-93.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Polo Passivo

ALEX MOREIRA DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Eis os termos da sentença no ponto que interessa:

“[...]

Pois bem. A parte demandada, mesmo devidamente citada e intimada, não compareceu à audiência de conciliação, nem mesmo apresentou defesa. Por essa razão,
decreto
a revelia da ré, firme no art. 344 do CPC e art. 20 da Lei 9.099/95.

Na hipótese dos autos, o autor desincumbiu-se do ônus probatório quanto aos elementos constitutivos do seu direito, ao qual a ré não opôs qualquer elemento impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, I e II, CPC), como adiante se desenvolverá, de modo que incide a confissão ficta dos fatos, nos termos do já mencionado art. 20 da Lei 9.099/95.

Portanto, é caso de julgamento antecipado do pedido, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes e a ré foi revel (art. 355, I e II, do CPC).

Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora busca a declaração de inexistência de débito no valor total de R$ 393,56 (trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais sofridos, tendo em vista a ausência de relação jurídica entre as partes.

Pois bem.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Analisando os autos, constata-se que não ficou demonstrada a cessão do crédito que legitimaria a demandada a cobrar do requerente, nem mesmo a existência de relação jurídica entre a parte autora e qualquer empresa cedente.

Tratando-se de relação contratual negada pelo consumidor, certo é que a parte requerida haveria de comprovar a contratação através de qualquer meio idôneo, notadamente por intermédio de documento escrito, chancelado pelo fornecedor e pelo consumidor dos serviços/produtos, ou mesmo por ajuste firmado via telefônica, devendo apresentar nesse caso os respectivos áudios ou assinatura digital.

Como a reclamada assim não o fez, não logrando êxito, portanto, em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, seja por força do art. 373, II e §1º, do CPC, ou diante dos reflexos da inversão do ônus da com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, é de se reconhecer a inexistência da relação jurídica e, por consequência, da dívida levada a apontamento.

Destarte, resta induvidosa a falha na prestação do serviço por parte do reclamado ao inscrever os dados do reclamante em cadastro de inadimplentes por cobrança de débito que não demonstrou ter adquirido.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pela

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

a) Declarar
a inexistência do débito

sub judice no valor de R$ 393,56 (trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), e, por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito em relação a este.

b) Condenar
a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

[...]”

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida).

Não é o caso. Isso porque a parte reclamada, ora recorrida, não juntou termo de cessão específico, nem comprovou o vínculo primevo, razão por que deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe é imposto.

Com isso, tal qual reconhecido pelo juízo sentenciante, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito.

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a cessão de crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA CESSÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara à legalidade e regularidade do débito originário da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada, cabendo ao magistrado à condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TR-MT, N.U 1056715-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, o extrato colacionado nos autos (id. 211595165) evidencia a existência de 3 (três) anotações posteriores ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024